Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-51.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004291-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALQUIRIA GOMES DE SOUZA GAMAS - CPF: 008.137.991-98 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALQUIRIA GOMES DE SOUZA GAMAS a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenização por Dano Moral n. 1004291-51.2022.8.11.00413, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos objetos de discussão nos presentes autos. Bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor do autor, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).”

A apelante, nas razões de Id. 294863856, em síntese, alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), em observância a função punitiva e pedagógica da indenização.

Contrarrazões de Id. 294863862, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

N origem, a lide foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexigibilidade da dívida, com a condenação do réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) pela lesão imaterial.

A apelante se insurge da decisão pretendendo a majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

É cediço, que o dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, seguem precedente desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação no cadastro de inadimplentes e fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
A apelante, empresa ré, alega inexistência de ato ilícito, ausência de responsabilidade por fato de terceiro e pede aplicação da Súmula 385/STJ, com a redução do valor fixado a título de dano moral e honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber:(i) se a ré é responsável pelos danos causados à autora em razão da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes; (ii) se é aplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto (iii) Se os honorários foram arbitrados de forma equivocada. III. Razões de decidir Configuração da responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da falha na prestação de serviço ao não assegurar a segurança nas contratações. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, considerando que o débito anteriormente inscrito também foi declarado inexistente em outra ação judicial.
Dano moral presumido (in re ipsa) configurado, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Manutenção do valor arbitrado a título de dano moral, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo que decorrente de fraude por terceiro, enseja reparação por dano moral independentemente de comprovação de culpa da fornecedora,
sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando o débito anterior também for judicialmente declarado inexistente." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 765.319, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1.059.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.05.2010.”
(N.U 1006918-74.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO -– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1009671-67.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com esse propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Ao que consta, a restrição ocorreu em razão de fraude, vez que a apelada permitiu que terceiro se utilizasse dos dados da apelante, a fim de contrair dívidas em seu nome.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante precedentes desta Câmara.

Assim, merece provimento o presente apelo, para o fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de majorar a
indenização moral para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025